Tribunal: STF
Processo: Rcl 66719
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO    



    1. Rádio Panamericana S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000172-52.2022.5.02.0072, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADI 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou o ora beneficiário por intermédio de pessoa jurídica e que este lhe prestava serviços como chefe de operações externas. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    II. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    [...]



    A CLT define claramente o empregado como "toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário", sendo empregador aquele que, "assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços" (arts. 2º e 3º).



    Há elementos comuns na prestação de serviços autônoma e no de trabalho subordinado: os serviços podem ser prestados por pessoa física e não serem eventuais, sendo que a pessoalidade na prestação de serviços é essencial à relação de emprego, enquanto que o autônomo pode realizá-los por intermédio de outras pessoas; o autônomo assume o risco da atividade, mas no contrato de trabalho não pode ser atribuído ao empregado tal ônus; o empregado recebe salários, enquanto o autônomo recebe pelo resultado do serviço prestado, dividindo os riscos da atividade econômica.



    Assim, uma vez admitida a prestação de serviços e por se tratar de fato modificativo de direito, da reclamada era o ônus de provar a autonomia do trabalho executado, na forma do estabelecido no contrato de ID. 897f59 (art. 442B da CLT), conforme dispõem o art. 818 da CLT c/c art. 373, II do CPC/15.



    Todavia, assim como a Origem, entendo que, na verdade, restou comprovado que o trabalho era subordinado. Embora o autor tenha sido nomeado de "Pessoa Jurídica", as atividades se desenvolveram da mesma forma anterior, quando realizadas com vínculo de emprego.



    A única testemunha do reclamante afirmou que "... nunca houve nenhuma alteração na rotina de trabalho do autor, em especial não houve alteração em 2015 ... "



    Já a testemunha da reclamada declarou que "... em 2015 ou 2016 o autor deixou de ser funcionário da rádio e passou a ter sua empresa ... as únicas diferenças na prestação de serviços realizada pelo autor após sua alteração para PJ foram: deixou de comparecer todos os dias na rádio, indo apenas nos dias de eventos esportivos; passou a contar com o apoio de pessoas contratadas pelo próprio autor, em vez de empregados da rádio ... quando passou a ser PJ passou a poder mandar outras pessoas em seu lugar para prestar serviços, o que fez algumas vezes ... mesmo quando empregado, o autor não precisava comparecer na rádio nos dias em que não havia trabalho, o que acontecia algumas vezes ... " (ID. 65ed2f7).



    Desse modo, o conjunto probatório desmentiu a tese defensiva e demonstrou que o autor prestava serviços com habitualidade, subordinação e recebimento de salários, assim com definido nos artigos 2º e 3º da CLT. Em outras palavras, a prova produzida, corretamente avaliada pelo Juízo de primeiro grau, comprovou o vinculo empregatício.



    Sobre a pessoalidade, além da prova dividida o próprio termo contratual não deixa margem para que outras pessoas tivessem exercido os serviços em nome do reclamante, empresa individual. Além disso, pelo depoimento prestado pela testemunha da empresa, pode-se constatar que os "alegados contratados como equipe pelo autor", também já teriam sido empregados na reclamada.



    O fato de o autor ter tido necessidade de contratar pessoas para auxiliá-lo, no caso dos autos, não descaracteriza o vínculo. A questão foi suficientemente fundamentada na Origem, in verbis:



    " ...E, quanto ao fato de contratar diretamente para lhe freelancers auxiliar, vez que a ré demitiu a equipe que trabalhava consigo, observa-se que não houve, de fato, a teor do conjunto probatório, mudança nas atividades que exercia, já que continuou realizando a mesma função, no entanto, não mais auxiliado não mais por empregados da ré, mas por equipe de profissionais autônomos, mera ficção para ocultar o vínculo empregatício ... " Grifo nosso.



    Assim, diante das provas produzidas nos autos, principalmente ao se constatar que o reclamante continuou a exercer as mesmas atividades quando transformado em "PJ", não há como negar que houve a chamada "pejotização" irregular da relação de emprego, com o nítido objetivo de mascarar a existência de vínculo de emprego, objetivando a diminuição dos custos, principalmente de âmbito tributário.



    Aliás, a análise sistemática das provas existentes nos autos, à luz do princípio da primazia da realidade, leva à conclusão de que houve por parte da empresa uma tentativa fracassada de se ver livre dos encargos. Não é razoável que durante praticamente 6 anos apenas uma empresa fosse utilizada para prestação de serviços de assistência operacional externa numa empresa jornalística.



    Evidenciada a fraude à legislação trabalhista na contratação do reclamante, incide o art. 9º da CLT, que torna nulo o contrato de prestação de serviços firmado, sendo devidas as verbas deferidas na Origem, ou seja, aviso prévio, férias acrescidas de 1/3, 13 salários e FGTS + 40%.



    Nego provimento.



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade na avença.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente